Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DE ARMA. PRAZO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE MANISFESTAÇÃO DA VÍTIMA. AUTOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – A Lei Maria da Penha não estabeleceu um prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, prevendo no artigo 4o que “Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar”
II - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se aconselhável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
IV – Conforme jurisprudência do STJ, visando preservar a segurança da vítima e de terceiros, a manutenção de medidas protetivas exige cautela, sendo imprescindível a oitiva da vítima antes de revogá-las, ou mesmo alterá-las.
V – No caso, não havendo a manifestação da ofendida quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas e, considerando que os autos se encontram com vista ao Ministério Público para manifestação acerca do vencimento do prazo das medidas protetivas para posterior retorno à autoridade jurisdicional competente, mostra-se necessário o aguardo deste último quanto ao exame da demanda relativa à renovação das medidas protetivas.
VI - Ordem denegada.